Tribunal: STF
Processo: ARE 1591919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 56, fl. 1):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. REQUERIMENTO DE RATEIO DE 60% DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO STF E DO TCU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 62), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ GUEDES DA SILVA aponta violação ao art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021, defendendo que tem direito de “receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef” (Doc. 62, fl. 2).
Alega que a sentença e o acórdão recorrido ao decidirem que “não há mandamento legal a impor a conduta ao Administrador” (Doc. 62, fl. 4), interpretaram equivocadamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 528, de modo que faz jus à parcela proporcional do mínimo de 60% do que fora recebido pela ente municipal.
Sustenta que “os valores recebidos recentemente por meio de precatórios resultado de processos judiciais são meros repasses que ocorreram em momento posterior que aquele em que deveriam realmente ter ocorrido” (Doc. 62, fl. 6), de modo que “não houve alteração na natureza jurídica do montante recebido pelo município, a única diferença é que os valores foram recebidos posteriormente, razão pela qual o rateio se mantém legalmente imposto” (Doc. 62, fl. 7).
Acresce que, no caso concreto, “não há que se falar em necessidade de legislação municipal para que o rateio seja obrigatório. Isso porque o art. 60 do ADCT não é uma norma de eficácia limitada e, ainda se fosse assim considerada, o art. 7º da Lei n. 9.424/1996 a regulamentou e fez com que produzisse seus efeitos plenamente” (Doc. 62, fl. 7).
Ao final, requer a reforma do acórdão para “condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS” (Doc. 62, fl. 10).
Em exame de admissibilidade (Doc. 69), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 284/STF.
No Agravo (Doc. 74), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 62, fls. 2-3):

“Da repercussão geral
Conforme fixa o art. 1.035, § 1º, do CPC, para que seja reconhecida a repercussão geral no recurso extraordinário, é preciso que a questão constitucional seja relevante do “ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”.
No caso em tela, a discussão é centrada na obrigatoriedade de rateio do mínimo de 60% dos valores recebidos por entes federados em razão de decisões judiciais que determinaram à União a complementação de repasse do Fundef por terem sido eles realizados a menor anteriormente.
Isso decorre do que está estabelecido no art. 60 do ADCT, regulamentado relativamente ao Fundef pelo art. 7º da Lei n. 9.424/1996, e no art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021.
Considerando o significativo número de membros da Federação que foram beneficiados com os precatórios descritos e a imensidão de professores que têm interesse na discussão, infere-se um significativo relevo econômico, social e político no tema tratado neste recurso.
Ademais, como se enfrentará os efeitos da norma contida no art. 5º da EC n. 114/2021 em relação a fatos anteriores à sua promulgação, amparado ainda em manifestação do relator da ADPF 528, raciocínio que poderá ser extrapolado para a interpretação de um sem-número de normas constitucionais, percebe-se o relevo jurídico inserido neste recurso.
Desse modo, conclui-se pela inquestionável repercussão geral deste feito.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, o recorrente alega que tem direito de perceber cota-parte do crédito recebido pelo Município de Rio Real da União, relativamente à diferença devida a título de complementação dos repasses do FUNDEF no período 1998 a 2006.
O Plenário desta SUPREMA CORTE, por ocasião do julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 sobre os valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos Estados e Municípios em decorrência de condenação judicial. Eis a ementa do referido julgado:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)

O acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência do pedido, assentando que (i) a verba em questão possui natureza extraordinária; e (ii) os valores recebidos pelo Município, a título de complementação do FUNDEF, não se encontram automaticamente vinculados para fazer face ao pagamento de profissionais do magistério.

Em caso semelhante, a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do ARE 1.573.948 AgR, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, reconheceu que a superveniência da EC 114/2021 reconfigurou o regime jurídico aplicável à destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, desde que não caracterizado o exaurimento da situação jurídica sob o regime anterior:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021 E DA LEI Nº 14.325/2022. DESTINAÇÃO DE 60% DAS VERBAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1573948 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. FLAVIO DINO, DJe de 3/12/2025 - grifo nosso)

Destaca-se do voto do relator o seguinte trecho:

“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão. Ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio.”

Ainda quanto à possibilidade de aplicação automática da EC 114/2021, o ilustre Ministro FLÁVIO DINO esclareceu que o direito à percepção dos valores do FUNDEF só seria possível após a promulgação da referida emenda constitucional. Vejam-se os seguintes trechos:

“A decisão da instância ordinária, ao negar o direito das recorrentes com base em premissas agora superadas pela nova ordem constitucional e legal, incorreu em evidente erro de direito.
Não se trata de o Poder Judiciário legislar ou conceder aumento salarial, mas sim de aplicar uma regra que, por força de lei, determina o repasse da verba na forma de abono.
Realço que a regra da Emenda Constitucional nº 114/2021 aplica-se a todos os valores pagos ao município após a sua promulgação.”

No caso concreto, a parte autora pleiteia cota-parte de crédito recebido pelo Município antes da EC 114/2021 e à Lei 14.325/2022, o que não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.
Na mesma linha, envolvendo o mesmo Município, veja-se o seguinte precedente da Segunda Turma desta CORTE:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020. 2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório. 3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores. 
II. Questão em discussão 4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência. 
III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável. 6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento. 8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025). 10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos. 11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum. IV. Dispositivo 12. Recurso não provido.” (ARE 1589800 / BA, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 26/3/2026)

Relativamente ao Município de Rio Real, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1590162 / BA, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 8/4/2026; ARE 1588246 / BA, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/4/2026; ARE 1595777 / BA, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 6/4/2026; e ARE 1593181 / BA, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/3/2026, esse último assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. RATEIO DE 60% A PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EC Nº 114, DE 2021, E DA LEI Nº 14.325, DE 2022. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto por professora contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo qual se negou o direito ao recebimento de valores decorrentes do rateio de 60% de verbas de precatório oriundo de complementação do Fundef, recebido pelo Município, sob o fundamento de que tais valores têm natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de 60% dos valores de precatórios do Fundef recebidos pelo ente público antes de sua vigência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF entende, no julgamento da ADPF nº 528/DF, que verbas de complementação do Fundef recebidas por precatório têm natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% destinada à remuneração do magistério. 4. A EC nº 114, de 2021, não tem caráter meramente interpretativo, pois dependeu de regulamentação posterior pela Lei nº 14.325, de 2022, o que afasta a alegada retroatividade. 5. A ausência de previsão expressa de retroatividade na EC nº 114, de 2021, impõe a aplicação do princípio tempus regit actum, devendo a norma incidir apenas sobre situações posteriores à sua vigência. 6. A aplicação retroativa das normas implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, especialmente em relação a valores já recebidos e possivelmente utilizados pelos entes públicos. 7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que normas relativas ao regime de precatórios não podem retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas. 
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1593181 / BA, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/3/2026)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente